Tribunal: TJDFT
Processo: 0712281-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES MONITÓRIAS. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. MESMAS PARTES. MESMO PEDIDO. NOTAS FISCAIS DIFERENTES. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. AUSÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO CONJUNTO. INVIABILIDADE.
1. Nos termos do CPC, art. 55, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
2. O inadimplemento relativo a cada nota fiscal, embora decorrentes do mesmo contrato, acarreta causas de pedir distintas para o ajuizamento das respectivas ações de cobrança ou monitória, com possibilidade de pontos controvertidos diferentes, inclusive quanto a valores e serviços efetivamente prestados pelo devedor.
3. Ausente a identidade de objeto ou de causa de pedir entre as demandas, assim como o risco de decisões conflitantes, afasta-se a hipótese de conexão e a necessidade de julgamento conjunto das ações.
4. Conflito negativo conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, o suscitado.